Tribunal: TJSP
Processo: 1020864-88.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação do bem – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse processual – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não prevê tal cobrança – RECURSO NÃO CONHECIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de avaliação do bem – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de interesse processual – Hipótese em que o contrato celebrado entre as partes não prevê tal cobrança – RECURSO NÃO CONHECIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de registro de contrato – Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da abusividade das cobranças – Insurgência do autor – Parcial cabimento – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço de registro de contrato – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Seguro de proteção financeira - O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada - Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) - Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Pretensão de restituição em dobro dos valores cobrados em excesso – Descabimento – Restituição devida de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição financeira – Pleito de recálculo das parcelas do financiamento – Cabimento – Hipótese em que as cobranças declaradas abusivas foram financiadas, de modo que sua exclusão influencia no valor financiado e, consequentemente, no custo efetivo total da operação de crédito – Necessidade de recálculo das prestações tendo em vista o valor financiado resultante da exclusão das cobranças declaradas abusivas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, nessa parte.